Tribunal: TJSP
Processo: 1045855-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Sentença de acolhimento. Pretensão à reforma manifestada pela embargante, no tocante aos critérios aplicados na fixação dos honorários sucumbenciais.
Impossibilidade de aplicação do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, porque o critério da equidade está restrito às causas

Ementa:
Civil e processual. Ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Sentença de acolhimento. Pretensão à reforma manifestada pela embargante, no tocante aos critérios aplicados na fixação dos honorários sucumbenciais.
Impossibilidade de aplicação do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, porque o critério da equidade está restrito às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se configura na presente demanda.
Honorários que ficam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227146
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045855-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSANA
APARECIDA SAMPAIO DA SILVA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045855-49.2018.8.26.0100 -Voto no 20.207
2
Apelação n. 1045855-49.2018.8.26.0100
Voto n. 20.207
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível 44a Vara Cível)
Apelante:
Rosana Aparecida Sampaio da Silva
Apelado:
Banco Bradesco S/A
MM. Juíza:
Anna Paula Dias da Costa
Civil e processual. Ação de busca e apreensão convertida
em execução de título extrajudicial. Embargos à
execução. Sentença de acolhimento. Pretensão à reforma
manifestada pela embargante, no tocante aos critérios
aplicados na fixação dos honorários sucumbenciais.
Impossibilidade de aplicação do § 8o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, porque o critério da equidade
está restrito às causas em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o que não se configura na
presente demanda.
Honorários que ficam arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da execução, nos termos do § 2o
do artigo 85 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
I. Relatório.
A ora apelante Rosana Aparecida Sampaio da Silva opôs
embargos à execução (proveniente da conversão de ação de busca e
apreensão) que lhe move o ora apelado Banco Bradesco S/A negando
“veementemente que a assinatura aposta no Contrato, foi de sua autoria, tendo em vista
que nunca financiou e nunca adquiriu o Veículo do Contrato” (fls. 1/3).
Ante a insistência do embargado na higidez do título
executivo (fls. 57/70), na fase instrutória foi determinada a realização de
perícia grafotécnica, a qual concluiu que “são falsas as assinaturas questionadas
atribuídas a embargante que figuram na cédula de crédito bancário” (fls. 221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045855-49.2018.8.26.0100 -Voto no 20.207
3
Sobreveio então a sentença vergastada que acolheu os
embargos para declarar extinta a execução em relação à embargante. Ante a
sucumbência, impôs ao embargado o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), “nos
termos do artigo 85, § 8o, do CPC” (fls. 309/312).
Inconformada, apela a embargante pugnando pela
reforma desse decisum no tocante ao critério utilizado no arbitramento dos
honorários sucumbenciais, pugnando pela observância do quanto
estabelece o § 2o do aludido artigo 85 do Código de Processo Civil (fls.
317/322).
Contrarrazões a fls. 327/331.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido e comporta provimento.
Isso porque o critério da equidade previsto no parágrafo 8o do
artigo 85 do Código de Processo Civil está restrito às causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo.
Não é o que aqui se enxerga, já que à execução foi dado pelo
embargado o valor de R$ 47.606,11 (quarenta e sete mil e seiscentos e seis reais
e onze centavos) (fls. 52/55 dos autos originais do processo de execução, n.
107509-49.2017.8.26.0100), valor este que inclusive corresponde ao proveito
econômico obtido pela embargante ante o acolhimento de sua defesa.
Nesse sentido vale destacar relativamente recente julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça, o qual foi inclusive objeto de destaque no informativo
jurisprudencial de n. 645:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045855-49.2018.8.26.0100 -Voto no 20.207
4
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015,
ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRAGERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em
que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda
Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, §
4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I)
em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou,
ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, §
8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base
de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a
uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045855-49.2018.8.26.0100 -Voto no 20.207
5
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo
ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(REsp n. 1.746.072/PR, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
em 13/02/2019).
Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados deste
E. Tribunal de Justiça: (a) 20a Câmara de Direito Privado- Apelação n.
1042386-29.2017.8.26.0100 Relator Rabello Pinho Acórdão de 21 de
novembro de 2019, publicado no DJE de 21 de novembro de 2019; (b) 31a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1113119-83.2018.8.26.0100 Relator
Antonio Rigolin Acórdão de 19 de novembro de 2019, publicado no DJE de
19 de novembro de 2019; (c) 8a Câmara de Direito Público Apelação n.
1001698-50.2018.8.26.0048 Relator Leonel Costa Acórdão de 13 de
novembro de 2019, publicado no DJE de 19 de novembro de 2019.
Portanto, é mesmo o caso de se modificar os honorários
sucumbenciais devidos pelo apelado à apelante, os quais ficam então arbitrados
em 10% sobre valor atualizado da execução (fixado originalmente em R$
47.606,11), nos termos do quanto preceitua a regra geral do § 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, que no caso dos autos, como visto, prevalece em
relação à regra do § 8o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045855-49.2018.8.26.0100 -Voto no 20.207
6
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para fixar
a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da execução, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)